Tribunal: STF
Processo: RE 106128
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDATO CAMBIAL.
'CONTRATO CONSIGO MESMO'. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO.
EM PRINCÍPIO, NÃO EXISTEM OBICES LEGAIS A OUTORGA DE MANDATO,
PELO MUTUARIO, A EMPRESA VINCULADA AO GRUPO CREDITICIO DO
MUTUANTE, PARA AGIR SEGUNDO CONDIÇÕES PREVIAMENTE CONTRATADAS.
A POSSIVEL INCOMPATIBILIDADE DE INTERESSES DO REPRESENTANTE HÁ DE
SER AFERIDA, EM CADA CASO, MEDIANTE O EXAME DE EXTENSAO DOS
PODERES DEFERIDOS AO MANDATARIO E A OCORRENCIA, OU NÃO, DE ABUSO
NO DESEMPENHO DO MANDATO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.